Tribunal: STF
Processo: Rcl 4733
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-07
Data de publicação: 2007-05-07

Ementa:
EMENTA: PRISÃO ESPECIAL. Advogado. Prisão provisória.
   Recolhimento em unidade prisional reservada a prisão especial e
   civil. Lugar reputado adequado pelo juízo. Contestação do
   reclamante. Questão de fato insuscetível de análise em
   reclamação. Irrelevância do parecer da OAB a respeito.
   Inconstitucionalidade parcial do art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94.
   Reclamação julgada improcedente. Reclamação não é via própria
   para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de
   decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como
   adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão
   especial